Tribunal: TJES
Processo: 0011556-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011556-31.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011556-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A, DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA - DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011556-31.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A, DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória que, no dia 15/05/2019, na avenida Santa Leopoldina, Vila Velha, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, infligida por arma de fogo, a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e dois aparelhos celulares das vítimas Maria Auxiliadora Picoli e Lourdes Picoli Garcia.

A denúncia ainda narra que, após a subtração, foi perseguido por um policial e por um agente penitenciário à paisana, tendo disparado contra ambos no intuito de garantir a impunidade do crime.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática crime de latrocínio na forma tentada, previsto no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa pugna pela desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para o crime de roubo simples, contudo razão não lhe assiste.

Isso porque, restou devidamente demonstrado que o apelante, durante a empreitada criminosa, atentou contra a vida de dois agentes de segurança, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção de ambos, com a finalidade de garantir a execução da subtração dos bens das vítimas.

Assim, entendo que restou devidamente comprovado o dolo de matar, de modo que a condenação pelo crime de latrocínio não merece reparos.

Pugna, ainda, a defesa pelo redimensionamento da pena-base aplicada, fundamentada da seguinte forma pelo Magistrado sentenciante:

(...) a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente ante a confissão do réu e os depoimentos das testemunhas, tendo subtraído o dinheiro e os aparelhos celulares das vítimas, mediante violência e grave ameaça, e com uso de arma de fogo, tentando matar os policias para assegurar o roubo; os
antecedentes
do réu são Imaculados; a
conduta social
da agente não foi averiguada; a
personalidade
do agente não aparenta ser boa, eis que responde a outros processos; os
motivos
não justificam o cometimento do crime; as
circunstâncias
foram graves, ante a forma do cometimento do crime, com muita agressividade, já que se tratavam de duas senhoras; o
comportamento da vítima,
em nada contribuiu com a ação do agente; as
consequências extrapenais
foram graves, já que os objetos roubados não foram encontrados e nem devolvidos, além de as vítimas terem ficado traumatizadas com a situação, causando um tremendo nervosismos em ambas (...)

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que a majoração da pena-base em 05 (cinco) anos restou devidamente fundamentada, não merecendo retoques.

Na terceira fase dosimétrica, houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Entendo que a fração de 3/5 (três quintos) se mostra razoável, diante dos elementos probantes acostados nos autos, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, deve ser adotada a fração máxima de redução da pena no caso de tentativa de latrocínio em que a vítima não sofre ofensa à sua integridade física. Ocorre que, a despeito de o ofendido não ser atingido, é possível a eleição de fração inferior a 2/3 (dois terços) de diminuição da sanção quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam o maior percurso do iter criminis, como ocorreu na hipótese, no qual o Réu efetuou diversos disparos de arma de fogo (cerca de quatro) em direção às vítimas. Precedentes. (AgRg no HC n. 803.351/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.